Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708782-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno (ID 32911285) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de WANDA MACHADO LUSZCZYNSKI, ante a Decisão (ID 32339877) proferida em Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0708276-46.2019.8.07.0000, por este Juízo, não conheceu do Agravo de Instrumento. É de se observar que a natureza do Agravo Interno possibilita o juízo de retratação, de acordo com art. 1.021, §2o do CPC c/c o art. 265, §§2o e 3o do RITJDFT, ou seja, após a intimação do agravado para manifestação. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada para, querendo apresentar contrarrazões ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 1021, § 2o do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022 19:01:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador